Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser atribuído ao demandante o ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão acompanhada de fotografia do aludido local.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro.
3. A posse e a propriedade do veículo automotivo objeto da ação de busca e apreensão são consolidadas em favor do credor após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar sem que ocorra a purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Inexiste previsão de atribuição ao credor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e provido.